Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007233-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA - CNPJ: 55.980.106/0001-90 (EMBARGANTE), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (EMBARGADO), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 758.333.281-87 (EMBARGADO), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (EMBARGADO), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (EMBARGADO), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES (EMBARGADO), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 758.333.281-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CARLOS GOMES CAVALCANTE MUNDIM - CPF: 656.018.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

DETENÇÃO DA ÁREA RURAL EM NOME ALHEIO
–
MATÉRIA ABORDADA NO ARESTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, interposto pela COMPANHIA AGRÍCOLA AMELIA JUNQUEIRA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES E OUTRO(S).

Para tanto, a embargante fala de omissão do julgado, pois diferentemente do que constou do acórdão, existe prova robusta nos autos acerca do seu direito de posse sobre a área litigiosa, bem como da qualidade de fâmulo da posse da contraparte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, a embargante busca a modificação do julgado, sob o argumento de que o voto condutor do aresto ignorou as vastas provas documentais produzidas nos autos, as quais, de forma insofismável, comprovariam
a condição de
fâmulo da posse
do Embargado.

Com razão a embargante.

É que, com a minha adesão à divergência inaugurada pelo ilustre 1º vogal e, consequentemente, com o descarte do meu voto inicial, a questão da condição do embargado de
mero detentor
do imóvel acabou omitida, uma vez que, embora tenha constituído o fundamento principal do voto inaugural, ao final, a controvérsia foi decidida apenas pelo ponto de vista superficial daqueles que fisicamente estariam na área, sem adentrar ou elucidar a que título ou forma a posse era exercida pelas partes.

Por outros termos, a questão da qualidade da posse exercida pelo embargado, sobre a qual joguei luz inicialmente, foi absolutamente tangenciada pela divergência, o que, contudo, com todas as vênias, não pode ficar sem resposta, já que constitui ponto fundamental da controvérsia e, inclusive, conduz o julgamento a resultado absolutamente diverso, já que, na condição de fâmulo da posse, nenhum direito possessório pode ser reconhecido ao embargado.

Sobre a figura do fâmulo da posse, muito esclarece o escólio do conceituado civilista Sílvio de Salvo Venosa:

(...) se entende por fâmulo da posse ou servidor da posse, o qual possui relação com a coisa em nome do dono ou do verdadeiro possuidor. Como podemos perceber, nesse aspecto o ordenamento retira do sujeito os característicos de posse. Dentro da teoria objetiva esposada maiormente pela lei, ocorre a decantada degradação do estado de posse, ou seja, uma
causa detentionis
. Na definição de Maria Helena Diniz (1991:33) “
fâmulo da posse é aquele que, em virtude de situação de dependência econômica ou de um vínculo de subordinação em relação ao uma outra pessoa (possuidor direto ou indireto), exerce sobre o bem, não uma posse própria, mas a posse desta última e em nome desta, em obediência a uma ordem ou instrução
”.
O detentor, ou fâmulo, nesse caso, não usufrui do sentido econômico da posse, que pertence a outrem. Nessa situação, colocam-se os administradores da propriedade imóvel
; os empregados em relação às ferramentas e equipamentos de trabalho e segurança fornecidos pelo empregador; o bibliotecário em relação aos livros; o almoxarife em relação ao estoque etc. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – 6ª. ed.- São Paulo: Atlas, 2006, p. 43-44). (grifei e destaquei)

Como constou do meu voto inicial, o embargado e, muito fatalmente, também os seus herdeiros, sem dúvidas, sempre estiveram na área, como, inclusive, atestado pelo Auto de Constatação, contudo, nunca exerceram a posse em nome próprio, mas sim, na condição de meros detentores, de prepostos, justamente da embargante.

Colhe-se dos autos, que a embargante adquiriu no idos de 1960 uma grande área de terras, da qual a posse debatida constitui apenas uma fração, ocasião em que o embargado foi contratado, inclusive, com carteira assinada, ainda em São Paulo, para vir à Mato Grosso, tomar posse da propriedade em nome daquela, onde ficou, até a sua morte, ou seja, por quase cinco décadas, sem opor resistência, extravasar das suas funções ou se arvorar de dono, além da propriedade de 900ha que lhe foi conferida, ao final da vida, em homenagem aos serviços prestados em favor e em nome da embargante.

Isso é fato e nem suscita qualquer controvérsia, tanto que, ao menos 4 (quatro) dos 7 (sete) depoentes ouvidos pelos meirinhos por ocasião da lavratura do indigitado Auto de Constatação, indicaram que sabiam da condição precária do Sr. Ricardo Gonçalves Guimarães, sobretudo, no contexto da área litigiosa, que atuava apenas como funcionário e representante da embargante e, portanto, como mero detentor do imóvel.

A corroborar a tese de que o Sr. Ricardo Gonçalves Guimarães atuava como mero detentor da área litigiosa estão os documentos acostados no id. de nº 1638431678 – Pág. 3, em que nos autos dos processos de nº 169/2004; 170/2004; 400/2004, as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram, já naquela época, que o
de cujus
, do qual os demais corréus são apenas os sucessores, exercia apenas a função de encarregado da embargante na região.

Por outros termos, ao menos em cognição sumária, colhe-se dos autos que os herdeiros do espólio embargante são apenas sucessores do mero detentor do imóvel, o qual, repita-se, até a sua morte, exercia a posse da área em nome da embargante.

Assim, uma vez que os agravados não lograram demonstrar o exercício de posse em nome próprio e que a violência por eles praticada, conforme narrado em boletins de ocorrência e em termos de declaração registrados em cartório, é bastante para caracterizar o esbulho, deve ser deferida a tutela possessória em favor da agravante.

A propósito, precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que suspendeu o mandado de reintegração de posse. Recurso do agravado. Alegação de impossibilidade de suspensão por ausência da situação de possuidor pelo embargante. Possibilidade de reforma da decisão agravada.
Embargante que é mera detentora do imóvel em razão da relação com o real possuidor. Direito de detenção de não autoriza a manutenção na posse. Requisitos do art. 678 do Código de Processo Civil
não comprovados. Recurso conhecido e provido.1.I. Detenção e posse. Distinção.
O detentor se caracteriza pela relação fática que o une com res, com a diferença que não exerce senhoria, porque cumpre ordens e instruções do possuidor. Sendo assim, não possui vontade livre e autônoma para exercer a senhoria sob seu comando, pois sua vontade é dependente (Willen des anderen abhängig).

O detentor é um servo da posse (Besitzdiener), portanto sempre seguirá ordens e instruções do possuidor
. (MEDINA. José Miguel Garcia, ARAÚJO. Fábio Caldas de. Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 842).3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0050806-57.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 15.06.2020)

Com essas considerações e na linha do que havia sido decidido inicialmente, deve ser reconhecida a omissão e reformada a decisão embargada, a fim de reconhecer que, ao menos no atual estágio da lide, o direito possessório assiste à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Aclaratórios, para igualmente, PROVER o Recurso de Agravo de Instrumento e, com isso, reformar a decisão de base, que havia determinado a expedição de mandado proibitório em favor da parte Embargada, concernente à área, objeto do litígio, com o que, inverto a proteção possessória em favor da embargante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007233-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES

Des. SERLY MARCONDES ALVES

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Vossa Excelência, no voto que proferiu e ao qual tive acesso, diz que no meu voto existiu alguma situação decidida de forma superficial e tangenciada. Nem de longe isso ocorreu.

(fl.7)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Sim.

(fl.8)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Nego provimento
aos presentes Embargos de Declaração e, para que não haja dúvida, reproduzo o voto que proferi no Agravo de Instrumento na sessão anterior:

“
O representante legal do Espólio agravado ajuizou a Reintegração de Posse n. 1000012-68.2023.8.11.0079, e a agravante ingressou com o Interdito Proibitório n. 1000015-23.2023.8.11.0079.

O juízo de origem deferiu a recondução do agravado à Fazenda Nossa Senhora da Guia, com aproximadamente 1.644,3415 hectares, matrícula n. 1.274 do Serviço Registral de Ribeirão Cascalheira-MT, depois de realizada constatação in loco por oficiais de justiça, que, na oportunidade, ouviram o relato de sete vizinhos.

Todas essas testemunhas confirmaram a posse anterior do agravado, bem como o esbulho possessório praticado pela agravante em dezembro de 2022.

Diante da clareza dos fatos, foi dispensada a realização de audiência de justificação prévia e deferida a urgente restituição da posse ao agravado, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

O art. 560 e seguintes do CPC confere proteção possessória àquele que for injustamente privado da posse que exercia regularmente.

Os documentos anexados nestes autos revelam essa situação, pois, ao menos em análise sumária, infere-se a tentativa da agravante de retomar a posse por força própria após tolerar durante décadas a ocupação pelo agravado e seu sucessor.

A documentação contida na Usucapião n. 0000941-75.2010.811.0079 proposta pelo agravado contra a agravante confirma essa conclusão, já que desde a década de noventa os impostos do local são recolhidos em nome do agravado, que arca também com os insumos para a sua manutenção.

O pedido de declaração de propriedade em favor do sucessor do agravado conta com averbação premonitória à margem da matrícula imobiliária desde 17/9/2014, como mostra a certidão de inteiro teor da matrícula n. 1.274 do CRI de Ribeirão Cascalheira, emitida em 2/12/2022.

E não se tem nem mesmo indício de prova da alegada condição de detentor do de cujus (art. 1.198 do Código Civil). Os vizinhos reconhecem o sucessor dele como a pessoa que ocupa, zela e aufere lucro da Fazenda em nome próprio, e não como preposto ou ex-mandatário da agravante.

De qualquer forma, essa questão exige dilação probatória; por ora foi possível identificar o possuidor da área.

Até que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade, precariedade ou posse injusta, não há como deferir a proteção possessória à agravante.

E deve ser mantido o statu quo ante, para evitar modificações temerárias, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ademais, o pedido da ré, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem outros elementos de convicção que descaracterizem a urgência verificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse e preservou o status quo ante. (TJMT, N.U 1009538-44.2019.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/10/2019, DJE de 30/10/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TITULAR DA POSSE DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA PELO AUTOR, OCORRÊNCIA DE ESBULHO E PERDA DA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (TJMT, N.U 1022759-89.2022.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 28/2/2023, DJE de 12/3/2023, sem destaques no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do decisum, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo a quo como do órgão ad quem. E não foram apresentados nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma”.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para negar provimento aos Embargos de Declaração.

(fls. 8 a 11)

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007233-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES

Des. SERLY MARCONDES ALVES

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Vossa Excelência, no voto que proferiu e ao qual tive acesso, diz que no meu voto existiu alguma situação decidida de forma superficial e tangenciada. Nem de longe isso ocorreu.

(fl.7)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Sim.

(fl.8)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Nego provimento
aos presentes Embargos de Declaração e, para que não haja dúvida, reproduzo o voto que proferi no Agravo de Instrumento na sessão anterior:

“
O representante legal do Espólio agravado ajuizou a Reintegração de Posse n. 1000012-68.2023.8.11.0079, e a agravante ingressou com o Interdito Proibitório n. 1000015-23.2023.8.11.0079.

O juízo de origem deferiu a recondução do agravado à Fazenda Nossa Senhora da Guia, com aproximadamente 1.644,3415 hectares, matrícula n. 1.274 do Serviço Registral de Ribeirão Cascalheira-MT, depois de realizada constatação in loco por oficiais de justiça, que, na oportunidade, ouviram o relato de sete vizinhos.

Todas essas testemunhas confirmaram a posse anterior do agravado, bem como o esbulho possessório praticado pela agravante em dezembro de 2022.

Diante da clareza dos fatos, foi dispensada a realização de audiência de justificação prévia e deferida a urgente restituição da posse ao agravado, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

O art. 560 e seguintes do CPC confere proteção possessória àquele que for injustamente privado da posse que exercia regularmente.

Os documentos anexados nestes autos revelam essa situação, pois, ao menos em análise sumária, infere-se a tentativa da agravante de retomar a posse por força própria após tolerar durante décadas a ocupação pelo agravado e seu sucessor.

A documentação contida na Usucapião n. 0000941-75.2010.811.0079 proposta pelo agravado contra a agravante confirma essa conclusão, já que desde a década de noventa os impostos do local são recolhidos em nome do agravado, que arca também com os insumos para a sua manutenção.

O pedido de declaração de propriedade em favor do sucessor do agravado conta com averbação premonitória à margem da matrícula imobiliária desde 17/9/2014, como mostra a certidão de inteiro teor da matrícula n. 1.274 do CRI de Ribeirão Cascalheira, emitida em 2/12/2022.

E não se tem nem mesmo indício de prova da alegada condição de detentor do de cujus (art. 1.198 do Código Civil). Os vizinhos reconhecem o sucessor dele como a pessoa que ocupa, zela e aufere lucro da Fazenda em nome próprio, e não como preposto ou ex-mandatário da agravante.

De qualquer forma, essa questão exige dilação probatória; por ora foi possível identificar o possuidor da área.

Até que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade, precariedade ou posse injusta, não há como deferir a proteção possessória à agravante.

E deve ser mantido o statu quo ante, para evitar modificações temerárias, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ademais, o pedido da ré, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem outros elementos de convicção que descaracterizem a urgência verificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse e preservou o status quo ante. (TJMT, N.U 1009538-44.2019.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/10/2019, DJE de 30/10/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TITULAR DA POSSE DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA PELO AUTOR, OCORRÊNCIA DE ESBULHO E PERDA DA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (TJMT, N.U 1022759-89.2022.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 28/2/2023, DJE de 12/3/2023, sem destaques no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do decisum, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo a quo como do órgão ad quem. E não foram apresentados nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma”.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para negar provimento aos Embargos de Declaração.

(fls. 8 a 11)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023